Tribunal: TJDFT
Processo: 0717879-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SIMONE LUCINDO (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0717879-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DE JESUS VILAS BOAS AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1° JUIZADO ESPECIAL DE PLANALTINA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de THIAGO DE JESUS VILAS BOAS, tendo em vista suposto constrangimento ilegal por ato do d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que, nos autos da ação penal n. 0705654-66.2025.8.07.0005, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 71537565 – pp. 2/11). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 27 de abril de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13o, artigo 147, § 1o do Código Penal, todos no contexto do artigo 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, sob alegação de ter, em tese, ofendido a integridade física de sua companheira, causando-lhe lesões corporais visíveis, bem como teria proferido ameaça de causar-lhe mal injusto e grave. Menciona que, após a realização da audiência de custódia e indeferimento da liminar no HC 0716797-67.2025.8.07.0000, ao contrário do que consta na decisão impugnada, ocorreram fatos novos que justificam a liberdade do paciente. Argumenta que a autoridade impetrada sequer se ateve a observar os áudios apresentados pela Defesa, em que a companheira do paciente afirma que as anotações constantes dos autos, acerca do dia da prisão, estão em desacordo com a realidade e com as declarações que prestou na Delegacia de Polícia. Salienta que a companheira do acusado deixa claro que este jamais pegou faca para agredi-la ou matá-la, o que é comprovado pela testemunha Maria, que presenciou todo o ocorrido. Explana que a suposta ofendida, em 05/05/2025, procurou o Fórum, a Defensoria Pública e o Ministério Público para afastar tais discrepâncias e para a revogação parcial das medidas protetivas de urgência, gerando, portanto, dúvidas sobre os fatos que embasam a prisão preventiva. Aduz, ainda, ter sido provado, em ata notarial, que o paciente não é dependente de álcool; sustenta as suas três filhas; trabalha como pedreiro com seu pai e irmãos; e que não fica agressivo quando bebe. Pontua que as mudanças fáticas, aliadas ao fato de a suposta vítima ter-se mudado para outro Estado, levam à ilegalidade da prisão, mesmo porque nem o paciente, nem seus familiares, sabem sequer o rumo que ela teria tomado. Defende, ademais, a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da custódia, previstas no artigo 319 do CPP. Discorre sobre a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de relaxar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da custódia, em especial, a monitoração eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. A situação exposta não se enquadra na competência excepcional do plantão (Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017). Confira-se: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Na hipótese, embora tenha o impetrante formulado pleito liminar, note-se que não há justificativa hábil a ensejar a sua apreciação em regime de plantão, mormente porque, como mesmo afirma, o paciente se encontra segregado desde o dia 27 de abril de 2025, ou seja, há mais de 10 dias. Com efeito, a fim de preservar o princípio do juiz natural, apenas e tão-somente se submetem a exame durante o plantão judicial as questões de inquestionável urgência – ou seja, aquelas em que, diante do risco de prejuízo grave ou de difícil reparação, de perecimento do direito –, devem ser apreciadas, de forma impostergável, no expediente excepcional. No caso analisado, não há risco de perecimento do direito do paciente caso a presente postulação, ajuizada em sede de plantão judicial, seja analisada por ocasião do expediente forense. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça, para fins de apreciação da presente liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 08 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Plantão Judiciário de Segunda Instância